Tribunal: CARF
Processo: 11829.720063/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11829.720063/2017-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.841 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
PRESTAÇÃO
INEXATA
DE
INFORMAÇÃO
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
Aplica-se a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria aocontribuinte
que prestar, de forma inexata, informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial, necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado. Penalidade de natureza objetiva.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de apreciar, em razão da concomitância com a ação
judicial, a matéria relativa ao adicional de alíquota da Cofins, juros e multa de ofício. Na parte
conhecida, também por unanimidade de votos, acolher a preliminar de nulidade do acórdão,
determinando que a instância a quo profira novo julgamento, considerando todas as questões
levantadas pela recorrente, de acordo com o voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11829.720063/2017-15
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720063/2017-15

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
A impugnante promoveu a importação de mercadorias classificadas nas posições 3002,
3003, 3004, 3005 e 3005 nos anos de 2013 a 2016, conforme Termo de Verificação
Fiscal e Descrição dos Fatos, fl. 870 e seguintes.
Segundo a fiscalização, tais mercadorias estavam sujeitas à época das importações à
majoração da alíquota da Cofins em 1 ponto percentual conforme alterações legais
sofridas pela MP no 540/11 (convertida em Lei no 12.546/11) pela MP no 563/12
(convertida em Lei no 12.715/12) e pela MP no 582/12 (convertida em Lei no
12.794/13). As importações autuadas foram registradas sem o acréscimo de 1 ponto
percentual no Cofins.
Em função dos fatos acima descritos a fiscalização lavrou o presente Auto de Infração
para a cobrança da diferença do Cofins importação, além de juros e multa de ofício de
75%. Lançou também a fiscalização a multa de 1% do valor aduaneiro do art. 84, da MP
no 2.158/01 c/c art. 69, §1o da Lei no10.833/03 por prestação inexata de informação de
natureza administrativo-tributária, por não ter informado a alíquota majorada nas
declarações de importação.
Conforme fl. 763, a impugnante propôs Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de
Tutela no 025169-47.2016.4.01.3400 na 6a Vara da Justiça Federal de Brasília, para
declarar a inexistência de relação jurídica tributária que lhe obrigue ao recolhimento da
Cofins na importação com a alíquota majorada na forma do art. 8o, §21 da Lei no
10.865/04.
Intimada do Auto de Infração em 11/09/2017 (fl. 902), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 10/10/2017, juntados às fls. 908 e seguintes, alegando em
síntese:
1. Afirma que os produtos autuados estão submetidos à alíquota de 0% do Cofins na
importação em função do Decreto no 6.426/08, sendo esta regra específica. Afirma que
ajuizou Ação Ordinária no 025169-47.2016.4.01.3400 que se encontra pendente de
julgamento no TRF da 1a Região para discutir a exigência dessa majoração de alíquota.
Alega que a majoração de alíquota não revogou a autorização do Executivo de reduzir a
zero a alíquota do Cofins nos termos do art. 8o, §11 da Lei no 10.865/04. Afirma que não
há sentido na majoração de contribuição quando esta sequer é exigida. Cita o art. 2o, §2o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao
Código Civil). Cita jurisprudência judicial sobre o tema.
2. Afirma que inexiste norma regulamentadora para dar efetividade à majoração do
Cofins na importação pela Lei no 12.715/12. Cita o art. 78, §2o da referida lei. Cita a
Solução de Consulta RFB no11/2013 que corrobora esse entendimento. Critica a
Solução de Consulta RFB no 36/2013 e o Parecer Normativo no 2/2013 que alteram esse
entendimento.
3. Critica a interpretação da fiscalização de que todas as multas tributárias seriam
aplicadas através da responsabilização objetiva. Alega que agiu de boa fé no registro das
declarações de importação. Cita doutrina sobre
o tema. Alega que a prova da culpa é essencial na imputação das infrações cominadas.
Cita jurisprudência judicial sobre o tema. Cita a Súmula no 73 do CARF.
4. Afirma a desnecessidade de informação da majoração de alíquota na DI. Alega que a
IN SRF no680/2006 citada pela fiscalização é anterior à criação da alíquota majorada
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720063/2017-15

não podendo, portanto, prever sua obrigatoriedade. Alega que o campo indicado pela
fiscalização “Alíquota Reduzida” não se aplica às importações em tela pois a alíquota
ordinária foi reduzida a zero. Logo não caberia a informação de eventual adicional nesse
campo da DI.
5. Afirma que não há erro na descrição das mercadorias importadas e que não houve
prejuízo aos controles tributários e aduaneiros. Cita o Ato Declaratório Normativo
COSIT no 12/97. Cita jurisprudência administrativa sobre o tema.
6. Afirma ser incabível a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício. Cita
jurisprudência administrativa sobre o tema. Cita o art. 61 da Lei no 9.430/96.
7. Requer, por fim, que seja reconhecida a procedência da impugnação como um todo
ou, na hipótese de concomitância judicial, seja reconhecida a improcedência das multas
e juros.
A DRJ, por unanimidade, não reconheceu a impugnação em relação ao adicional
de alíquotas da Cofins, juros e multa de ofício, devido à concomitância com a ação judicial.
Além disso, por maioria de votos, julgou a impugnação improcedente e manteve a multa
administrativa de 1%, conforme previsto no artigo 84 da MP no 2.158/01, de acordo com a
ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de
ação judicial. Parecer Normativo COSIT n° 7/14.
INFORMAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
DECLARAÇÃO INEXATA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria ao
importador que prestar de forma inexata informação de natureza
administrativo-tributária.
Irresignada com a decisão "a quo", a Recorrente interpôs um recurso voluntário,
resumindo suas alegações de defesa. Além disso, apresentou, inicialmente e como preliminar,
dois pedidos de nulidade. O primeiro se refere à nulidade do acórdão recorrido, alegando
cerceamento do direito de defesa devido à falta de análise completa de suas alegações pela
instância "a quo". O segundo pedido de nulidade está relacionado ao lançamento, alegando erro
na identificação do sujeito passivo.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720063/2017-15

I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, pois foi apresentado dentro do prazo de 30
(trinta) dias estipulado pela legislação.
II - Não Conhecimento da Matéria Relativa ao Adicional de Alíquota da
COFINS, Juros e Multa de Ofício
Conforme a decisão de primeira instância, a matéria relacionada ao adicional de
alíquota da COFINS, juros e multa de ofício não foi conhecida devido à renúncia à esfera
administrativa, conforme o dispositivo a seguir:
“Acordam os membros da 17a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em não
conhecer da impugnação em relação ao adicional de alíquota da Cofins, juros e multa de
ofício, por concomitância com a ação judicial. Com relação à multa administrativa de
1% do art. 84 da MP no 2.158/01, acordam por maioria de votos pela improcedência da
impugnação, vencido o relator.”
Desta forma, pelas razões acima expostas, deixo de apreciar mencionadas
matérias em razão da concomitância das matérias que foram levadas para a apreciação da esfera
judicial e administrativa, aplicando-se aqui a Súmula CARF no 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
III - Preliminar
III.1 - Nulidade do Acórdão Recorrido por Cerceamento do Direito de Defesa
A Recorrente pleiteou a nulidade da decisão recorrida, alegando cerceamento do
direito de defesa. Seu argumento se baseia no fato de que a DRJ não analisou os seguintes
pontos:
(i) A desnecessidade de informação do Adicional da Cofins-Importação nas DI's,
uma vez que sua instituição ocorreu posteriormente à IN no 680/2006;
(ii) A descrição precisa das mercadorias importadas, o que não resulta em prejuízo
para os controles tributários e aduaneiros.
A Recorrente tem razão nesse ponto, pois tanto o voto vencido quanto o voto
vencedor proferido pela instância "a quo" não abordaram os argumentos apresentados pela
Recorrente, que foram formulados da seguinte forma:
111.2 — Da Desnecessidade de Informação da Alíquota do Adicional da Cofins-
Importação pelo Importador
52. Conforme exposto acima, a Fiscalização lavrou auto de infração para a exigência de
Multa Regulamentar equivalente a 1% do valor aduaneiro das mercadorias importadas.
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720063/2017-15

53. A Autoridade Fiscal alega que a lmpugnante deveria ter informado a alíquota do
Adicional da Cofins-Importação no campo "Alíquota Reduzida" da Declaração de
Importação ("Dl"), conforme dispõe o artigo 40 da Instrução Normativa n° 680/2006 e
seu anexo único (item 52.1.2):
"Art. 40 A Declaração de Importação (Dl) será formulada pelo importador no Siscomex
e consistirá na prestação das informações constantes do Anexo Único, de acordo com o
tipo de declaração e a modalidade de despacho aduaneiro."
"52 - Alíquota Cofins
52.1 - Alíquota Cofins ad valorem Tipo de alíquota aplicável ad valorem.
52.1.1 -Alíquota ad valorem Alíquota ad valorem vigente, conforme a Tarifa Externa
Comum (TEC).
52.1.2 - Alíauota Reduzida Alíauota ad valorem reduzida incidente sobre a base de
cálculo do imposto." (grifo nosso)
54. A Autoridade Fiscal também sustenta que a Impugnante teria informado a existência
de alíquota zero no campo "Alíquota ad valorem", o que também configuraria um
suposto erro.
55. Ocorre que esta Instrução Normativa não pode ser utilizada para embasar a autuação
no caso concreto, pois ela entrou em vigor no dia 05 de outubro de 2006, época em que
inexistente o Adicional da Cofins-Importação. Isto é, a Instrução Normativa n°
680/2006 não regulamenta a obrigatoriedade de informar o Adicional da Cofins-
Importação nas DI, pois é cronologicamente anterior a ele.
56. Com efeito, observando o lapso temporal entre o início das vigências dos dois
dispositivos, constata-se que o item a ser preenchido pela Impugnante, apontado pela
Fiscalização no Termo de Verificação Fiscal, não abarca a alíquota do Adicional da
Cofins-lmportação, mas tão somente a Cofins- Importação ordinária, e sendo esta zero,
nada há a ser informado.
57. Além disso, não há como sustentar que o campo "Alíquota Reduzida" é o correto
para informar o Adicional da Cofins-Importação, uma vez que não se trata de redução
da alíquota da Cofins-Importação ordinária. Esta, repita-se, foi reduzida a zero e não
para 1%. Não por outra razão, é conhecido como "Adicional da Co-fins-Importação" e,
obviamente, o que adiciona não reduz, não sendo possível falar que tal informação
deveria ter sido informada nesse campo.
58. Assim, não seria correto preencher o campo "Alíquota Reduzida" na Dl com a
alíquota adicional de 1% referente à Cofins-Importação, tendo em vista que estas duas
alíquotas — a alíquota reduzida e a alíquota adicional - decorrem de situações técnicas
diferentes. A alíquota adicional tem o condão, como o próprio nome diz, de adicionar
uma porcentagem à alíquota ordinária para cálculo total da contribuição (alíquota
ordinária de Cofins + alíquota do Adicional da Cofins).
111.3 — Da Correta Descrição das Mercadorias Importadas
63. Há um terceiro fundamento autônomo para cancelamento da Multa Regulamentar:
todas as mercadorias importadas foram corretamente descritas nas DI, especialmente
com relação a seu NCM, o que sequer foi questionado pela Autoridade Fiscal, do que
decorre a inexistência de prejuízo aos controles tributários e aduaneiros.
64. Com efeito, as Dl registradas devem conter as informações exatas da mercadoria
importada. Conforme dispõe o artigo 18, § 1° da Portaria SECEX n° 23, de 14 de julho
de 2011, "a descrição da mercadoria deverá conter todas as características do produto e
estar de acordo com a NCM ". A mesma exigência é também objeto do artigo 29, § 1°
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720063/2017-15

da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n° 680/2006, que exige do
importador o fornecimento das "(...) informações e a assistência necessárias à
identificação da mercadoria.".
65. Ou seja, sempre que se importa uma mercadoria e se registra a Dl no SISCOMEX, o
importador deve fornecer todos os dados para sua identificação. Isso significa que, na
hipótese de a classificação fiscal informada ter sido equivocada, os controles aduaneiros
não serão violados, pois as Autoridades Aduaneiras terão acesso ao que foi importado
em virtude de sua descrição na Dl.
66. Se a multa imposta contra a Impugnante tem por finalidade permitir o controle das
importações, nos casos em que o controle é garantido por informações prestadas pelo
próprio importador por meio da Dl, no caso a Impugnante, não há fundamento jurídico
para sua exigência, pois nenhum bem jurídico tutelado é violado: o controle aduaneiro
não é frustrado por informações errôneas nos casos em que há informação suficiente
para identificar corretamente a mercadoria importada.
Nesse sentido, considerando a falta de análise dos argumentos apresentados pela
Recorrente, acredito que se aplica o inciso II do artigo 59 do Decreto 70.235/72, o que justifica a
declaração de nulidade da decisão recorrida.
IV – Conclusão
Assim, conheço em parte o Recurso voluntário, deixando de apreciar, em razão da
concomitância com a ação judicial, a matéria relativa ao adicional de alíquota da Cofins, juros e
multa de ofício e, na parte conhecida, acolher a preliminar de nulidade do acórdão, determinando
que a instância a quo profira novo julgamento, considerando todas as questões levantadas pela
recorrente.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 1212
DF CARF MF
Original